Tribunal: TJDFT
Processo: 0724955-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724955-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA VALDENICE DIAS DE OLIVEIRA COSTA RECORRIDO: BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A. DESPACHO Tendo em vista o acordo firmado pelas partes no processo de cumprimento de sentença (ID no 46397365), evidencia-se a perda superveniente da pretensão recursal, razão pela qual tenho por prejudicado o recurso especial, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007